Tribunal: TJDFT
Processo: 0741481-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO POR BANCA EXAMINADORA. ATRIBUIÇÕES DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E JULGAMENTO DO RECURSO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA E LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva para a parte figurar nos polos ativo e passivo da demanda. Em regra, tem legitimidade ativa o titular do direito vindicado e é legitimado passivo aquele sobre quem deverá recair a decisão judicial na eventualidade da procedência do pedido.
2. O concurso público para o provimento de cargos na esfera administrativa pode ser realizado diretamente pela própria Administração Pública ou por meio de contratação de instituição especializada. No caso, a execução do certame foi delegada à Banca Examinadora, a quem cabe a análise da documentação dos inscritos e, especificamente na hipótese dos autos, deliberar quanto ao enquadramento do candidato na condição de pessoa com deficiência. Da mesma forma, coube exclusivamente à Banca Examinadora o julgamento dos recursos interpostos.
3. Uma vez que a pretensão do autor se volta contra os atos da Banca Examinadora e relativamente à análise da documentação e julgamento do recurso, resta evidenciada sua pertinência subjetiva e legitimidade para compor o polo passivo da lide.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.